Tribunal: TJDFT
Processo: 0745781-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. ROUBO SEGUIDO DE LESÃO CORPORAL GRAVE. DOLO EVIDENCIADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 231/STJ.
1. Inviável a desclassificação para o delito de roubo seguido de lesão corporal grave, uma vez que restou comprovado nos autos o animus necandi do agente. Ainda que não tivesse o intento do resultado morte, assumiu o risco do evento lesivo.
2. A despeito do reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, nos termos do art. 65, I e III, ‘d’, do CP, não há possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, em consonância com a Súmula 231 do STJ.
3. Recurso desprovido.